Tribunal: STJ
Processo: 0009115-84.2022.8.13.0471
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2130990 - MG(2024/0094248-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: EDMILSON MACHADO DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: IVAN PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: CARINA DOS SANTOS TEIXEIRA
CORRÉU
: OTAVIO GUERRA DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

TRÁFICO

SÚMULA
284/STF.
PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO
DA FRAÇÃO REDUTORA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Recurso especial interposto com alegação de nulidade das provas por
violação de domicílio e de inadequação da fração redutora do tráfico
privilegiado.
2. É inadmissível o conhecimento do ponto relativo ao
do CPP, por
art. 157
fundamentação deficiente. O dispositivo legal indicado trata do
desentranhamento de provas ilícitas e não sustenta, por si, a tese sobre a
ilicitude da prova. Incidência da Súmula 284/STF.
3. A quantidade e a natureza das drogas do caso – 1.269,62 g de cocaína e
37,06 g de
– permitem a modulação do percentual da causa de
crack
diminuição do
§ 4o, da
na terceira fase da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
dosimetria, pois não foram consideradas na pena-base e trata-se de volume
relevante.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
25/03/2026
31/03/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55739511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: db43466b-acda-4c01-b666-0eb2b9cf62a5

Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: db43466b-acda-4c01-b666-0eb2b9cf62a5

RECURSO ESPECIAL No 2130990 - MG(2024/0094248-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: EDMILSON MACHADO DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: IVAN PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: CARINA DOS SANTOS TEIXEIRA
CORRÉU
: OTAVIO GUERRA DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

TRÁFICO

SÚMULA
284/STF.
PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO
DA FRAÇÃO REDUTORA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Recurso especial interposto com alegação de nulidade das provas por
violação de domicílio e de inadequação da fração redutora do tráfico
privilegiado.
2. É inadmissível o conhecimento do ponto relativo ao
do CPP, por
art. 157
fundamentação deficiente. O dispositivo legal indicado trata do
desentranhamento de provas ilícitas e não sustenta, por si, a tese sobre a
ilicitude da prova. Incidência da Súmula 284/STF.
3. A quantidade e a natureza das drogas do caso – 1.269,62 g de cocaína e
37,06 g de
– permitem a modulação do percentual da causa de
crack
diminuição do
§ 4o, da
na terceira fase da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
dosimetria, pois não foram consideradas na pena-base e trata-se de volume
relevante.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por EDMILSON MACHADO DA
SILVA, com fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, no
art. 105, inciso III,
a
qual se insurge contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n.
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (fl.
1.0000.23.109135-6/001,
906):
Documento eletrônico VDA54495209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:56
Código de Controle do Documento: dda68f08-614d-4882-9e00-67b36face995

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – INGRESSO POLICIAL AMPARADO EM
FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE
PELA REINCIDÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PENA- BASE –
1/6
NECESSIDADE – CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO – POSSIBILIDADE AO RÉU
PRIMÁRIO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DETRAÇÃO PENAL –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR
APREENDIDO – ORIGEM LÍCITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – JUSTIÇA
GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A alegação de
ilegalidade da prova produzida a partir da busca e apreensão domiciliar por
ausência de mandado judicial ou de autorização do morador não prospera quando
constatada a fundada suspeita do estado de flagrância. Exceção prevista no art. 5
o, XI, da Constituição Federal. A demonstração da materialidade e da autoria do
crime de tráfico de drogas, por meio de laudo toxicológico definitivo bem como da
prova documental e testemunhal, impõe a manutenção da condenação.
Comprovado que a droga apreendida na posse do agente não se destinava ao
próprio consumo, deve ser rejeitado o pedido de desclassificação para o crime do
da
O aumento superior à fração ideal de
(um sexto)
art. 28
Lei no 11.343/2006.
1/6
em relação à pena-base pela agravante do
I, do CP exige fundamentação
art. 61,
idônea. Se o recorrente é primário, não ostenta antecedentes desfavoráveis, e
inexistem nos autos elementos concretos aptos a comprovar que ele se dedica a
atividades criminosas ou integra organização criminosa, deve ser aplicada a
minorante do
§ 4o,
Não é possível aplicar a causa de
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
diminuição do “tráfico privilegiado” ao apelante reincidente. A detração, quando
não puder ensejar alteração do regime inicial, constitui matéria a ser conhecida
pelo juízo da execução penal. A inexistência de demonstração da origem lícita do
valor apreendido em contexto de tráfico de drogas impossibilita a sua restituição
(art. 243, parágrafo único, CF). O pedido de justiça gratuita configura matéria a ser
conhecida pelo juízo da execução.
Nas razões, a parte recorrente alega a violação do art. 157,
e § 1o, do
caput
Código de Processo Penal. Sustenta nulidade das provas por violação de domicílio,
pois ausente mandado judicial, consentimento do morador ou fundadas razões para o
ingresso.
Aponta ofensa ao
§ 4o, da
Afirma que a fração
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
redutora do tráfico privilegiado foi fixada no mínimo legal sem fundamentação idônea
para tanto.
Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a ilicitude das provas,
aplicar a minorante do tráfico em
fixar o regime inicial aberto e substituir a pena
2/3,
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Apresentadas as contrarrazões (fls.
), o recurso foi admitido na
966/969
origem (fls.
).
973/975
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo desprovimento do recurso especial (fls.
).
990/992
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54495209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:56
Código de Controle do Documento: dda68f08-614d-4882-9e00-67b36face995

VOTO
O recurso não merece acolhimento.
Quanto à suposta violação do
, e § 1o, do Código de Processo
art. 157, caput
Penal, o recurso especial é manifestamente inadmissível, pois padece de
fundamentação deficiente.
Nesse tópico, a tese recursal é no sentido da ilicitude das provas obtidas em
violação do direito de inviolabilidade do domicílio. Sucede que o dispositivo indicado
como violado, por si só, não ostenta comando normativo suficiente para respaldá-
la.
O
, e § 1o, do Código de Processo Penal cinge-se a
art. 157, caput
determinar o desentranhamento da prova tida como ilícita e suas derivadas; não versa
:
acerca da ilicitude da prova em si
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação de normas constitucionais
ou legais.
§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo
quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as
derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.
Com efeito, a menção a esse preceito, desacompanhada de outros
, não autoriza o conhecimento
dispositivos aptos a demonstrar a ilicitude da prova
desse tópico da insurgência, sendo o caso de incidir a
(ausência de
Súmula 284/STF
comando normativo suficiente).
Em casos análogos, esta Corte assim decidiu:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA "NOVA
ESCOLA". PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
PARTICULARIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AUSÊNCIA.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DO
COMANDO
NORMATIVO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
INTERPRETAÇÃO DE TRATADO OU LEI. AUSÊNCIA.
[...]
X - O óbice de ausência de comando normativo do artigo de lei federal
apontado como violado ou como objeto de divergência jurisprudencial incide nas
seguintes situações: quando não tem correlação com a controvérsia recursal, por
versar sobre tema diverso; e quando sua indicação não é apta, por si só, para
sustentar a tese recursal, seja porque o dispositivo legal tem caráter
genérico, seja porque, embora consigne em seu texto comando específico,
exigiria a combinação com outros dispositivo legais.
XI - A indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado induz à
compreensão de que a violação alegada é somente de seu caput, pois a ofensa
aos seus desdobramentos também deve ser indicada expressamente.
[...]
Documento eletrônico VDA54495209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:56
Código de Controle do Documento: dda68f08-614d-4882-9e00-67b36face995

(AgInt no
Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.243.619/RJ,
Turma, julgado em
DJe
- grifo nosso).
15/5/2023,
17/5/2023

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISPOSITIVO INDICADO
ART. 157
QUE
NÃO
OSTENTA
COMANDO
NORMATIVO
SUFICIENTE
PARA
NEGATIVA DE
RESPALDAR A TESE DEFENSIVA. SÚMULA 284/STF.
VIGÊNCIA DO
DO CPP. VIOLAÇÃO DO
IV, DO CPP.
ART. 203
ART. 564,
INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E PRECLUSÃO.
VIOLAÇÃO DO
VII, DO CPP. INADMISSIBILIDADE.
ART. 386,
SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DO
CAPUT, DO CP. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE
ART. 71,
PREQUESTIONAMENTO E PRECLUSÃO.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
REsp n. 1.742.399/SP,
- grifo nosso).
7/5/2019
No tocante à minorante do tráfico, o Tribunal
consignou o seguinte
a quo
(fls.
– grifo nosso)
93/935
:
[...] Edmilson igualmente pleiteia a concessão da benesse ao fundamento de
que é primário, possui antecedentes favoráveis, não se dedica a atividades
criminosas nem integra organização criminosa.
Com razão.
A sentença negou a aplicação da minorante com base no seguinte
fundamento:
[...]
Contudo, com a ressalva de situação fática extraordinária, a quantidade e a
natureza da droga apreendida não se prestam, por si sós, a afastar a minorante
prevista no
§ 4o, da
(AgRg no HC n.
relator
art. 33,
Lei no 11.343/2006
531.281/SC,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
25/8/2020,
.
2/9/2020)
No presente caso, os militares declararam que nunca abordaram Edmilson
antes da data dos fatos. A testemunha Soraia Gonçalves Aniceto também noticiou
que tinha conhecimento prévio do comércio espúrio de Otávio e de Ivan, mas que
nunca havia presenciado ou escutado sobre o envolvimento de Edmilson.
Destaca-se ainda que o militar Gustavo da Silva Rodrigues de Souza
declarou que a “notitia criminis” inqualificada mencionava Ivan, Otávio e Márcia.
Disse que anteriormente os tóxicos eram guardados em outra residência na
mesma rua. Aliado a isso, a denúncia anônima noticiou que naquela mesma
semana chegara um carregamento grande de cocaína, o que pode indicar que foi
a primeira vez que o Edmilson guardava e embalava os entorpecentes.
Dessa forma, sendo o agente primário, sem antecedentes e, inexistindo nos
autos elementos concretos aptos a comprovar que Edmilson dedica-se às
atividades criminosas ou que integra organização criminosa, é necessária a
concessão da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei no 11.343/2006.
Por outro lado, não há dúvida de que a quantidade e a natureza das drogas
apreendidas podem ser utilizadas como critério objetivo para a quantificação das
penas nos crimes previstos na Lei n°
E, não tendo sido empregadas
11.343/2006.
na definição da pena-base, é possível que esses vetoriais repercutam na escolha
da fração de redução da pena decorrente da figura privilegiada do tráfico. Esse é o
entendimento do STJ:
[...]
No caso vertente, porém, é inviável a redução máxima das penas, sendo
recomendável a diminuição delas em
(um sexto). Com efeito, o agente foi
1/6
flagrado na posse de exorbitante quantidade de cocaína e de “crack”
(1.269,62 gramas de cocaína e 37,06 gramas de “crack”), substâncias de
natureza extremamente lesiva à saúde pública.
[...]
Documento eletrônico VDA54495209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:56
Código de Controle do Documento: dda68f08-614d-4882-9e00-67b36face995

Como é cediço, o
§ 4o, da
não estabelece
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
parâmetros para a fixação do
de redução da pena, mas apenas os requisitos
quantum
para a incidência da minorante no delito de tráfico de drogas. Assim, fica a cargo do
julgador, no âmbito da discricionariedade fundamentada, determinar a fração de
redução adequada ao caso concreto.
No caso, observa-se que a pena-base foi aplicada no mínimo legal e a
causa especial de redução estabelecida na fração de
em razão da
1/6,
dos entorpecentes (
).
quantidade/natureza
1.269,62 g de cocaína e 37,06 g de crack
Não há falar em ilegalidade, pois, consoante a jurisprudência desta Corte, a
quantidade e a natureza relevantes das drogas podem ser consideradas na terceira
fase da dosimetria para modular a minorante, desde que não tenha influenciado na
fixação da pena-base, como no caso.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
FRAÇÃO APLICADA EM
QUANTIDADE DA DROGA.
LEI N. 11.343/2006.
1/6.
FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No caso, as instâncias ordinárias, ao verificarem o preenchimento
dos requisitos do
§ 4o, da Lei de Drogas, consideraram validamente a
art. 33,
quantidade do entorpecente - 506,5g de maconha - para modular a fração de
incidência da minorante, o que não se mostra ilegal ou desproporcional.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
865.125/MG,
- grifo nosso).
28/2/2024

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS
CORPUS. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (41 KG DE MACONHA).
POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA MINORANTE (ART. 33, § 4o, DA
. INSURGÊNCIA CONTRA O PERCENTUAL DE
LEI N. 11.343/2006)
1/5.
MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que rejeita os embargos de
declaração, opostos unicamente com o fim de modificar a conclusão da decisão
que concedeu liminarmente a ordem para aplicar a minorante do tráfico
privilegiado, mas limitou a incidência do redutor em
em razão da quantidade
1/5,
de droga apreendida (41kg de maconha).
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, embora a
quantidade de droga não seja, por si só, elemento suficiente para afastar a
causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4o, da
, é
Lei n. 11.343/2006)
possível sua consideração para modular o percentual do redutor.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
830.124/SP,
- grifo nosso).
31/8/2023
Ante o exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA54495209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:56
Código de Controle do Documento: dda68f08-614d-4882-9e00-67b36face995

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.130.990 / MG
Número Registro: 2024/0094248-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00091158420228130471 0471220009110 10000231091356002 471220009110 91158420228130471
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDMILSON MACHADO DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: IVAN PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: CARINA DOS SANTOS TEIXEIRA
CORRÉU
: OTAVIO GUERRA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55564649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 4f826ec1-6f61-486d-924d-47f1dea04132

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 4f826ec1-6f61-486d-924d-47f1dea04132